Tribunal: STF
Processo: ARE 1510039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXCEPCIONAL INTERESSE DE CRIANÇA E PROTEÇÃO DA FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia posta à apreciação se limita à possibilidade de se conceder a remoção do servidor público para outra unidade prisional, atendendo à excepcional necessidade de interesse do filho menor do Autor.



    Adianto que, a meu ver, a tese jurídica defendida pelo Estado do Ceará está correta, embora o caso concreto reclame solução prática excepcional, a qual mantenha o status garantido ao recorrido pelo juízo a quo, conforme se compreenderá com a fundamentação que se desenvolverá a seguir.



    Neste oriente, colaciono as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará à respeito da remoção:



    (...)



    Logo, no que se refere à remoção de servidor público decerto, conforme defende o Estado do Ceará, há de se prevalecer o interesse da Administração. Entretanto, em situações excepcionais, deve o interesse público ser ponderado em relação às necessidades particulares dos servidores.



    Isto porque em demandas envolvendo interesse de criança, como no caso, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação tanto do legislador quanto do aplicador da norma jurídica, vinculando-se o ordenamento infraconstitucional aos seus contornos (STJ, HC n. 776.461/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022). Isto é, a Constituição impõe como dever (e não faculdade) do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à saúde, à dignidade e à convivência familiar (art. 227, caput).



    Além disto, no caso em comento, é de se observar que, ainda que a Administração Pública não queira dar a referida interpretação constitucional à norma, também determina o art. 226 da Constituição Federal a proteção à família, artigo este que interpretado em consonância com as demais normas aplicáveis à hipótese, demonstra ser irrazoável que se impeça um servidor público estadual, concursado, ocupante de cargo existente em diversas unidades prisionais em diferentes cidades de acompanhar seu filho, menor impúbere, que sofre transtornos psíquicos em virtude da ausência do pai e do falecimento da mãe.



    Isto posto, entendo acertada a fundamentação da sentença, motivo pela qual voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente